Tribunal: TJMT
Processo: 1002311-56.2022.8.11.0013
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1002311-56.2022.8.11.0013.
Origem: Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda.
Recorrentes: MARIA APARECIDA CARBO BARBOSA e BANCO DO BRASIL S.A.
Recorridos: MARIA APARECIDA CARBO BARBOSA e BANCO DO BRASIL S.A.
Data do Julgamento: 02/05/2023.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO E RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar não prospera, uma vez que a autora imputa a instituição financeira a culpa pela falha na prestação do serviço. Rejeito tal preliminar.
2. O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão do reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte demandada.
3. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade do Requerido, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.
4. Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais do reclamado.
5. De igual forma, a reclamante anexa, aos autos o comprovante de pagamento que demonstra de forma inequívoca que o reclamado não foi o beneficiado da transação.
6. Desta feita, entendo que o reclamado não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em reparação por danos morais e materiais.
7. Recurso da reclamante conhecido e improvido.
8. Recurso do reclamado conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002311-56.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CARBO BARBOSA - CPF: 844.511.738-68 (RECORRENTE), PRISCILA ANDRADE ZILIANI - CPF: 046.470.641-66 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO E RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO.

1.

À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade
ad causam
, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar não prospera, uma vez que a autora imputa a instituição financeira a culpa pela falha na prestação do serviço. Rejeito tal preliminar.

2.

O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão do reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte demandada.

3.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade do Requerido, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

4.

Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais do reclamado.

5.

De igual forma, a reclamante anexa, aos autos o comprovante de pagamento que demonstra de forma inequívoca que o reclamado não foi o beneficiado da transação.

6.

Desta feita, entendo que o reclamado não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em reparação por danos morais e materiais.

7.

Recurso da reclamante conhecido e improvido.

8.

Recurso do reclamado conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023